Tribunal: TJBA
Processo: 0561520-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561520-61.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

APELADO: KENAY DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO MODESTO SOTERO, AGBERTO PITHON BARRETO, CHARLES PITHON BARRETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão quanto à concessão da gratuidade de justiça, legalidade da cobrança da comissão de permanência e prequestionamento de dispositivos legais. Inexistência de vícios no acórdão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para revogar liminar anteriormente concedida. O recorrente apontou três omissões no julgado: ausência de fundamentação sobre a suficiência dos documentos para concessão da gratuidade da justiça; falta de análise sobre a legalidade da cobrança isolada da comissão de permanência; e omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais necessários ao prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve omissão quanto à análise da suficiência dos documentos apresentados para concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar a legalidade da cobrança isolada da comissão de permanência à luz das cláusulas contratuais; e (iii) determinar se houve omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelas partes, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a documentação juntada e concluiu que os relatórios de vendas e os documentos fiscais apresentados demonstraram a incapacidade financeira da parte, com base na Súmula 481 do STJ.

4. Quanto à comissão de permanência, o julgado examinou as cláusulas contratuais e reconheceu a vedação à cobrança cumulativa com outros encargos, conforme entendimento pacificado nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

5. A inexistência de menção literal aos dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão, desde que a fundamentação adotada tenha sido suficiente para justificar a decisão, o que ocorreu no caso.

6. Os embargos foram manejados com o único objetivo de rediscutir matérias já decididas, sem se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, razão pela qual não se verifica qualquer vício a ser sanado.

7. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que apresente motivação suficiente para fundamentar sua conclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0561520-61.2015.8.05.0001
, em que é
embargante
BANCO DO BRASIL S.A
e embargad
a

KENAY DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.